Tribunal: STF
Processo: RMS 23906
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Recurso ordinário.
Administrativo. Concurso público. Delegado de Polícia Federal. 2.
Candidatos aprovados na primeira etapa do certame, classificados, no
entanto, além do número de vagas fixado no edital. 3. O só fato de
realizar o curso de formação profissional, com base em liminar
concedida pelo Poder Judiciário, não gera título de direito a ver
garantida a investidura, após o término de validade do concurso
público. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Precedentes:
RMS nº 23.255-5/DF, rel. Min. Maurício Corrêa e RMS nº 23.593-8/DF,
rel. Min. Moreira Alves).